Tribunal: TJBA
Processo: 0585298-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585298-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DA CRUZ, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR

APELADO: AURITA TOSTA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR, ANA RAQUEL DA CRUZ, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADA – AFASTAMENTO – PARTES INTIMADAS QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPOSIÇÃO PELA ACIONADA - EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO EM CONTRATO – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AOS MESMOS PERTENCEREM OU NÃO À GENITORA DA AUTORIA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E FIXADOS DE FORMA ACANHADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – MANUTENÇÃO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CASO CONCRETO EM QUE A IDENTIFICAÇÃO DOS OSSOS POR EXAME DE DNA SE MOSTROU ESSENCIALMENTE MEIO DE PROVA E RESTOU IMPOSSIBILITADA PELA DETERIORAÇÃO DO MATERIAL – APELOS IMPROVIDOS

1. Cuidam-se de apelações simultâneas em ação indenizatória em face da exumação dos restos mortais da mãe da parte autora sob guarda e responsabilidade da acionada, antes do prazo ajustado, restando impossibilitada a apuração com certeza absoluta que os ossos apresentados seriam da falecida.

2. A nulidade pelo julgamento antecipado da lide aduzida pela acionada não se sustenta, tendo sido as partes intimadas quanto ao julgamento antecipado da lide desde o despacho de evento 91756367, contra o qual não apresentou resistência.

3. É fato incontroverso a exumação da mãe da parte autora antes do prazo estabelecido e contratado, tendo sido a mesma pega de surpresa quando se dirigiu ao local onde deveriam estar depositados os restos mortais de seu ente querido.

4. Estamos diante de relação de consumo onde incide a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços,
portanto, independe de culpa, nos termos do art.
14, do CDC
e só pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º, do citado artigo, sendo certo que estão presentes
no caso concreto
os pressupostos para a reparação civil: dano, ato ilícito e nexo de causalidade.

5
.
Resta óbvio, ainda, que o
s fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, a fundamentar a indenização por danos morais
máxime porque, a dilação probatória, restou por demonstrar que a autoria jamais terá certeza que os ossos apresentados são de seu parente devido à deterioração do material exumado
.

6.
Quanto ao
montante fixado a título de reparação por danos morais
em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
deve ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade
e, frente aos fatos apurados: mostra-se acanhado
.

7.
Frente aos artigos 402 e 403, do Código Civil, n
ão se sustenta a conversão da obrigação de fazer, consubstanciada na prova pericial para identificação dos restos mortais da mãe da parte autora em perdas e danos, porque os prejuízos efetivamente identificados no caso concreto são de ordem moral, devidamente deferidos pela sentença guerreada.

8. A obrigação de fazer no caso concreto tem característica específica vinculada diretamente a prova pericial que foi tentado, inclusive, não se consubstanciando tão somente por que não se mostrou possível pela deterioração dos restos mortais.

9.
Apelos improvidos
, majorando os honorários advocatícios devidos pela parte ré para 15% (quinze por cento) só valor da condenação, na forma do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0585298-26.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO e outros
e como apelada
AURITA TOSTA ROCHA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .